Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PULVERIZAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO DE QUITAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM MODIFICAÇÃO DO
RESULTADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários advocatícios arbitrados para R$ 74.000,00, sob alegação de omissão quanto à validade e eficácia de cláusula de eleição de foro, à suposta pulverização processual, à necessidade de prova pericial para demonstrar ausência de proveito econômico, prescrição de títulos e irrecuperabilidade de créditos, ao alegado julgamento extra petita pela falta de indicação dos serviços não remunerados, à análise das cláusulas remuneratórias contratuais e à eficácia de termo de quitação firmado entre as partes. Após provimento de recurso especial para anular o anterior julgamento dos
aclaratórios
e determinar pronunciamento expresso sobre tais pontos, o tribunal reexamina as omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de eleição de foro afasta a competência prevista para a ação de arbitramento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se a propositura de demandas autônomas caracteriza pulverização processual, abuso do direito de ação ou violação à boa-fé objetiva; (
iii
) determinar se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa diante das alegações de ausência de proveito econômico, prescrição e irrecuperabilidade de créditos; (
iv
) definir se houve julgamento extra petita ou insuficiência de fundamentação pela falta de indicação analítica dos serviços não remunerados e pela complexidade das cláusulas remuneratórias; e (v) estabelecer a eficácia e a extensão do termo de quitação firmado em 10/03/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro é válida, em tese, quando pactuada entre partes paritárias e capazes, sem relação de consumo, contrato de adesão, vulnerabilidade ou abuso, conforme a Súmula 335 do STF e a jurisprudência consolidada.

A validade da cláusula contratual não afasta a incidência de regra processual especial de competência, pois, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, prevalece o art. 53, III, “d”, do CPC, que fixa o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, identificado, no caso, com o domicílio do advogado.

A prevalência do foro legal não decorre da nulidade da convenção de foro, mas da superposição de norma processual especial de natureza protetiva sobre a autonomia privada, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

A propositura de ações autônomas de arbitramento relativas a processos distintos não configura, por si só, pulverização processual abusiva, porque a atuação advocatícia se concretiza em demandas individualizáveis, com objeto, complexidade e desenvolvimento próprios.

O abuso do direito de ação e a violação à boa-fé objetiva exigem demonstração concreta de fracionamento indevido da pretensão remuneratória ou de distorção efetiva do regime contratual, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

A existência de contrato referente a carteira de processos não impõe, automaticamente, indivisibilidade absoluta da controvérsia remuneratória, sendo admissível a análise individualizada quando os serviços prestados são técnica e juridicamente destacáveis.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao convencimento judicial, sobretudo porque o arbitramento não se baseia no êxito individual de cada processo, mas na avaliação global dos serviços efetivamente prestados.

A eventual produção de prova pericial sobre estágio processual, prescrição de títulos ou recuperabilidade dos créditos poderia esclarecer aspectos da causa, mas não se mostra indispensável para o deslinde da controvérsia, já que tais elementos não afastam, por si sós, o direito à remuneração pelo trabalho advocatício realizado.

A alegada prescrição dos títulos executivos e a irrecuperabilidade de determinados créditos não eliminam o direito aos honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A petição inicial descreve as atividades desempenhadas de forma genérica, sem individualização analítica dos atos supostamente não remunerados, o que recomenda explicitação dos fundamentos do arbitramento, mas não impõe, no caso, modificação do resultado.

As cláusulas contratuais revelam regime remuneratório híbrido e complexo, composto por remuneração pelo acompanhamento de processos, honorários de êxito e
pagamento por atos processuais específicos, além de previsão de remuneração proporcional em caso de rescisão.

Mesmo com disciplina contratual sobre remuneração proporcional, admite-se o arbitramento judicial quando a rescisão imotivada antes da conclusão dos processos pode frustrar a justa remuneração do advogado pelos serviços efetivamente desenvolvidos.

O termo de quitação firmado possui eficácia jurídica e constitui elemento relevante da controvérsia, por conferir quitação quanto a honorários cujo fato gerador tenha ocorrido até 31/12/2019, com ressalvas expressas para hipóteses de consolidação posterior ou dependência de providências do contratante.

A extensão da quitação depende da identificação do efetivo fato gerador da verba discutida e da natureza dos honorários pleiteados, não sendo possível concluir automaticamente que o documento abrange honorários decorrentes da rescisão contratual ou de expectativas remuneratórias frustradas após o marco temporal estabelecido.

As omissões apontadas devem ser supridas para fins de fundamentação adequada e prequestionamento, sem alteração da conclusão anteriormente firmada quanto à manutenção do arbitramento reduzido para R$ 74.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de eleição de foro pactuada entre partes paritárias é válida, mas não afasta a competência especial prevista no art. 53, III, “d”, do CPC nas ações de arbitramento de honorários advocatícios.

2. A propositura de demandas autônomas para arbitramento de honorários relativos a processos distintos não caracteriza, por si só, pulverização processual abusiva, sem demonstração concreta de violação à boa-fé objetiva ou de distorção do regime remuneratório pactuado.

3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o arbitramento decorre da avaliação global dos serviços advocatícios efetivamente prestados e a prova documental se mostra suficiente.

4. A falta de individualização analítica dos serviços não remunerados exige reforço de fundamentação, mas não impede o arbitramento quando o conjunto contratual e fático demonstra prestação profissional apta à remuneração proporcional.

5. O termo de quitação deve ser interpretado restritivamente e não abrange necessariamente honorários decorrentes de rescisão imotivada do contrato ou de expectativas remuneratórias frustradas após o marco temporal nele previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 53, III, “d”, 63, 85, § 2º, e 1.015. CC, art. 422. Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 335. STJ, REsp nº 2233417/MT. TJSP, AI nº 2129605-67.2020.8.26.0000, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021,
publ
. 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1019980-67.2024.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra o acórdão que
deu parcial provimento à apelação, reduzindo os honorários advocatícios para R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) (ID 291010891).

O embargante defende que o acórdão não apreciou o fato de que na o houve, no caso concreto, qualquer pedido de anulação da clausula contratual que trata da eleição de foro, tampouco declarou de forma expressa a sua invalidade e abrangência, essa como expressa o da autonomia e vinculação da vontade manifestada, o que implica violação ao art. 63 do CPC.

Afirma que o acórdão não se manifestou sobre a clara intenção do autor de, por meio do expediente da pulverização, prática já verificada em milhares de ações semelhantes por ele ajuizadas, subtrair-se dos limites e condições de aquisição de direito a honorários de êxito e conferir ao contrato natureza jurídica diversa daquela que efetivamente ostenta.

Alega falta de pronunciamento sobre a necessidade de prova pericial para demonstrar ausência de proveito econômico, prescrição de títulos e irrecuperabilidade dos créditos.

Sustenta a existência de omissão quanto à anulação contratual implícita e ausência de indicação dos serviços não remunerados.

Destaca a falta de análise das cláusulas remuneratórias complexas e da eficácia do termo de quitação firmado em 10/03/2020
(ID
293628373
).

Sem
contrarrazões ao recurso.

Esta
Quarta Câmara de Direito Privado, negou provimento aos embargos de declaração (ID
299369396
).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
n.º 2233417

- MT
, deu provimento
ao recurso para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos supracitados pontos tidos por omissos
(ID
352691896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar as omissões apontadas pelo embargante, que são relevantes para o deslinde da controvérsia.

- DA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (VALIDADE E EFICÁCIA DA CLÁUSULA)

No tocante à alegada omissão quanto à cláusula de eleição de foro, o embargante sustenta que o acórdão teria se limitado a afirmar que a cláusula contratual não prevalece nas ações de arbitramento de honorários advocatícios em razão da incidência da norma de ordem pública prevista no art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, sem enfrentar argumentos relevantes por ele suscitados.

Afirma que a cláusula foi pactuada entre partes paritárias (uma instituição financeira e um escritório de advocacia de grande porte) inexistindo qualquer alegação de nulidade contratual ou de vício de consentimento.

Destaca, ainda, que a eleição de foro teria como finalidade assegurar a unicidade e a concentração da jurisdição contratual, evitando a pulverização de demandas em diferentes comarcas, circunstância que, segundo sustenta, configuraria tentativa de afastar o regime contratual livremente pactuado. Invoca, nesse contexto, a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a eficácia da eleição de foro quando inexistente relação de consumo ou contrato de adesão.

Pois bem.

Assiste razão ao embargante apenas quanto à necessidade de explicitar, de forma mais detida, os fundamentos que conduzem à conclusão adotada no acórdão embargado, razão pela qual passo a suprir a omissão apontada.

Examinando-se a Cláusula 11.1 do contrato celebrado entre as partes, verifica-se que foi eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da relação contratual.

De fato, trata-se de estipulação inserida em contrato celebrado entre agentes dotados de plena capacidade técnica e econômica - de um lado, instituição financeira de grande porte e, de outro, escritório de advocacia especializado - circunstância que, em regra, afasta qualquer presunção de hipossuficiência ou de desequilíbrio negocial.

Nesse contexto, não há dúvida de que a cláusula de eleição de foro, considerada em si mesma, é válida e eficaz, conforme reconhece a jurisprudência consolidada, inclusive sintetizada na Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal.

O Superior Tribunal de Justiça também tem reiteradamente afirmado que, inexistindo relação de consumo ou contrato de adesão, deve ser respeitada a eleição de foro estabelecida pelas partes, desde que não evidenciada situação de vulnerabilidade ou abuso.

Todavia, a circunstância de a cláusula ser válida não impede a incidência de regra legal específica que disciplina a competência em determinadas hipóteses processuais.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil estabelece regra especial de competência territorial, fixando-a no foro do domicílio do advogado.
Senão vejamos:

Art. 53. É competente o foro:

[...];

III - do lugar:

[...];

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

A jurisprudência tem reconhecido que tal previsão possui natureza de norma de ordem pública, fundada na proteção da natureza alimentar dos honorários advocatícios e na tutela do profissional que presta o serviço jurídico.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Cobrança com pedido subsidiário de arbitramento – Inconformismo com decisão que rejeitou preliminares de incompetência, ilegitimidade de parte ativa e passiva, prescrição e determinou a realização de perícia. Competência –
A competência para cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios é do foro do domicílio onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, local do escritório de advocacia para o recebimento de honorários advocatícios – Precedentes do STJ
– Preliminar rejeitada. Ilegitimidade ativa e passiva – Matéria não objeto do rol do art. 1 .015 do CPC – Não conhecimento. Prescrição – Pretensão ao reconhecimento a partir da data da revogação do mandato – Não cabimento na hipótese – Mandatários continuaram a prestar serviços, sem oposição do mandante, com êxito – Prazo inicial
do termo prescricional para cobrança de honorários contratados sob condição de êxito que somente se inicia com o trânsito em julgado da demanda, mesmo que tenha ocorrido revogação do mandato – Precedentes do STJ – Prescrição afastada. Inconformismo com decisão que saneou o feito e determinou a realização de prova pericial sem examinar alegação de quitação – Matéria de mérito a ser examinada na sentença – Decisão, ademais, que não integra o rol do art. 1 .015 do CPC – Não conhecimento. Recurso não provido, na parte conhecida.
(TJ-SP - AI: 21296056720208260000 SP 2129605-67.2020 .8.26.0000, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Por essa razão, mesmo na presença de cláusula contratual de eleição de foro, prevalece, para esse tipo específico de demanda, a competência fixada pelo legislador.

Assim, a prevalência do foro do domicílio do advogado não decorre da invalidade da cláusula contratual de eleição de foro, que permanece juridicamente hígida, mas da incidência de norma processual especial que, em razão de sua natureza e finalidade protetiva, se sobrepõe à convenção das partes quando se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Desse modo, embora válida a estipulação contratual, ela não tem o condão de afastar a regra de competência prevista no art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil para essa modalidade específica de demanda.

- DA PULVERIZAÇÃO PROCESSUAL

No que concerne à alegação de pulverização processual, sustentada pelo embargante como expediente destinado a afastar o regime contratual pactuado entre as partes, não vislumbro elementos que autorizem o acolhimento da tese.

De fato, o embargante sustenta que o contrato firmado entre as partes teria instituído regime remuneratório único e indivisível, vinculado a uma carteira de processos, razão pela qual a propositura de múltiplas ações de arbitramento de honorários, cada uma relativa a demandas específicas, configuraria violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, além de caracterizar abuso do direito de ação.

A argumentação, contudo, não se sustenta diante das peculiaridades da relação jurídica discutida nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios encontra fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, segundo o qual,
inexistindo estipulação contratual ou havendo controvérsia quanto ao valor devido, pode o advogado postular judicialmente a fixação da remuneração pelos serviços prestados. Trata-se de prerrogativa assegurada ao profissional da advocacia justamente para garantir a justa remuneração do trabalho desenvolvido.

Nesse contexto, a circunstância de os serviços advocatícios terem sido prestados em diversos processos não impede que o profissional busque, em demandas autônomas, o arbitramento da remuneração correspondente a cada atuação específica, especialmente quando se trata de serviços juridicamente individualizáveis.

Com efeito, a
prestação de serviços advocatícios, embora possa decorrer de um vínculo contratual mais amplo entre as partes, materializa-se concretamente por meio da atuação em processos determinados, cada qual dotado de objeto, complexidade e desenvolvimento próprios.

Assim, não se pode presumir, de forma automática, que a propositura de ações distintas corresponda a tentativa de fracionamento indevido da pretensão remuneratória ou a estratégia destinada a ampliar artificialmente a remuneração contratual.

Ora, p
ara que se reconheça eventual abuso do direito de ação ou violação à boa-fé objetiva, seria necessária a demonstração concreta de que a fragmentação das demandas produziu distorção efetiva do regime remuneratório pactuado, circunstância que não se evidencia nos autos.

Ademais, o simples fato de o contrato referir-se a uma carteira de processos não implica, necessariamente, a absoluta indivisibilidade da relação jurídica ou a obrigatoriedade de discussão remuneratória em demanda única.

A atuação profissional em cada processo gera atividade técnica própria, sujeita a variações quanto à complexidade, ao tempo de dedicação e ao resultado obtido, fatores que podem justificar a análise individualizada da remuneração.

Também não se verifica, no caso concreto, demonstração de que a multiplicidade de demandas tenha sido utilizada como mecanismo de distorção do equilíbrio contratual ou como meio de obtenção de vantagem econômica indevida. Ao contrário, a propositura de ações autônomas revela-se compatível com a natureza da prestação profissional, sobretudo quando os serviços foram efetivamente desenvolvidos em processos distintos.

Ressalte-se, ainda, que eventual preocupação com a proliferação de demandas fundadas em vínculo contratual comum pode ser adequadamente enfrentada por meio dos instrumentos processuais próprios, como o reconhecimento de conexão ou a reunião de processos, quando
presentes os requisitos legais, providências que se destinam justamente a evitar decisões conflitantes e assegurar racionalidade na prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, não se verifica violação à boa-fé objetiva nem abuso do direito de ação na propositura das demandas de arbitramento de honorários relativas a processos específicos.

Logo, a
alegação de pulverização processual

não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser afastada.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

No que se refere à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de produção de prova pericial, o embargante sustenta que, em sua contestação, requereu expressamente a realização de perícia técnica com o objetivo de demonstrar a ausência de proveito econômico nos processos patrocinados pelo embargado, bem como a ocorrência de prescrição de títulos executivos em determinadas demandas e a consequente irrecuperabilidade dos créditos discutidos.

Segundo afirma, tais elementos seriam essenciais para aferir a efetiva utilidade econômica da atuação profissional desenvolvida, circunstância que influenciaria diretamente a fixação do valor dos honorários arbitrados.

Sustenta, ainda, que a ausência de análise específica dessas questões teria comprometido o pleno exercício do direito de defesa.

Pois bem.

De fato, o acórdão embargado consignou, de forma genérica, que o julgamento antecipado da lide com base na prova documental constante dos autos não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se revela suficiente à formação do convencimento do julgador.

Contudo, assiste razão ao embargante no ponto em que aponta a ausência de enfrentamento específico de determinadas alegações por ele deduzidas.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua execução.

Em demandas de arbitramento de honorários, a jurisprudência costuma considerar, entre outros aspectos, a existência de proveito econômico obtido ou, ao menos, a potencialidade de êxito da atuação profissional.

No caso concreto, o embargante trouxe aos autos documentos indicando a suposta irrecuperabilidade de determinados créditos discutidos nas demandas patrocinadas pelo embargado, além de alegar a ocorrência de prescrição dos títulos executivos nos processos nº 0625604-69.2013.8.04.0001 e nº 0002329-26.2007.8.11.0044. Sustentou, ainda, que não houve êxito nas demandas enquanto o embargado atuava como mandatário.

É certo que a produção de prova pericial poderia, em tese, contribuir para esclarecer aspectos como o estágio processual das demandas à época da rescisão contratual, a eventual ocorrência de prescrição e a efetiva possibilidade de recuperação dos créditos discutidos. Todavia, tais circunstâncias não se mostram suficientes, no caso concreto, para reconhecer a existência de cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação do julgado.

Isso porque o arbitramento realizado não se baseou na obtenção de proveito econômico específico em cada processo individualmente considerado, mas sim na avaliação global dos serviços jurídicos efetivamente prestados pelo profissional.

O valor arbitrado
(
posteriormente reduzido para R$ 74.000,00
)
foi fixado a partir da análise do conjunto das atividades desempenhadas em onze processos, levando em consideração o trabalho desenvolvido, independentemente do
resultado final
das demandas.

Além disso, os documentos apresentados pelo embargante, embora indiquem dificuldades na recuperação de determinados créditos, não foram suficientes para infirmar a conclusão de que houve efetiva prestação de serviços jurídicos pelo embargado durante o período em que atuou como mandatário.

Cumpre destacar, ainda, que a eventual prescrição do título executivo em determinadas demandas não tem o condão, por si só, de afastar o direito à remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do vínculo contratual, conforme autoriza o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Assim, no tocante especificamente aos processos nº 0625604-69.2013.8.04.0001 e nº 0002329-26.2007.8.11.0044, ainda que tenha sido alegada a prescrição dos títulos executivos, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito aos honorários referentes ao trabalho desenvolvido.

Dessa forma, embora se reconheça a omissão quanto à análise mais específica das alegações relativas à prescrição e à irrecuperabilidade dos créditos, tais elementos não se mostram aptos a modificar a conclusão adotada no acórdão embargado, tampouco caracterizam
cerceamento de defesa, razão pela qual o julgado deve ser integrado apenas para explicitar tais fundamentos, mantendo-se inalterado o resultado anteriormente alcançado.

- DA OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO EXTRA PETITA E INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS

No tocante à alegada omissão quanto ao suposto julgamento extra petita e à ausência de indicação precisa dos serviços que teriam sido prestados sem a correspondente remuneração, assiste razão ao embargante apenas no que se refere à necessidade de explicitação mais detalhada dos fundamentos que conduziram à conclusão adotada no acórdão embargado.

O julgado consignou que os serviços remunerados eram apenas aqueles vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, concluindo que o autor faria jus à percepção de honorários relativamente àqueles serviços que não estivessem contemplados no contrato. Todavia, de fato, não houve exposição analítica acerca de quais atos concretos teriam sido realizados e que não estariam abrangidos pelo regime remuneratório contratualmente estipulado.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

Examinando-se a petição inicial e a sentença proferida em primeiro grau, verifica-se que a parte autora descreveu, de forma geral, as atividades desempenhadas no âmbito da prestação de serviços advocatícios, mencionando a realização de pesquisas patrimoniais, expedição de ofícios, participação em audiências, interposição de recursos e acompanhamento processual. Contudo, tais atividades foram apresentadas de maneira genérica, sem a indicação individualizada de quais atos específicos estariam fora do rol de serviços remunerados previsto contratualmente.

Essa circunstância, de fato, poderia suscitar questionamentos relevantes, pois a ausência de identificação precisa dos serviços não remunerados dificulta o controle da legalidade do arbitramento, bem como a verificação de eventual duplicidade remuneratória, especialmente diante da alegação de que o contrato firmado entre as partes estabeleceria regime remuneratório exaustivo.

Além disso, o embargante trouxe aos autos extensa transcrição das cláusulas contratuais, em especial das Cláusulas 6.1 a 6.8, nas quais se disciplinam os critérios de remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

Em síntese, referidas disposições estabelecem um sistema remuneratório composto por múltiplos elementos, contemplando remuneração vinculada ao volume de processos acompanhados, honorários de êxito incidentes sobre valores efetivamente recuperados, bem
como a estipulação de valores específicos para determinados atos processuais, além de limites e parâmetros para pagamento.

De igual modo, a Cláusula 6.7 dispõe que, na hipótese de rescisão contratual, o escritório de advocacia fará jus à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado até aquele momento, nos termos do próprio instrumento contratual.

Assim, à luz das cláusulas contratuais transcritas e analisadas, verifica-se que o contrato instituiu regime remuneratório de natureza híbrida, composto por remuneração vinculada ao acompanhamento de processos, honorários de êxito e previsão específica de remuneração para determinados atos processuais.

Todavia, não se identifica lacuna expressa no contrato quanto à forma de remuneração em caso de rescisão unilateral da avença, sendo certo que a própria disciplina contratual prevê a remuneração proporcional pelos serviços prestados até a data da rescisão.

Ainda assim, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão contratual ocorre sem justa causa e antes da conclusão dos processos patrocinados, de modo a frustrar a legítima expectativa de percepção da remuneração integral decorrente da atuação profissional.

Nesses casos, mesmo existindo estipulação contratual acerca da remuneração, admite-se a intervenção judicial quando os critérios estabelecidos se revelarem insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

Esse foi, em essência, o fundamento adotado pela sentença e mantido pelo acórdão embargado, ainda que não tenha sido explicitado de maneira mais desenvolvida.

Logo, infere-se que a conclusão do julgado partiu da premissa de que, diante da rescisão contratual e do conjunto de serviços efetivamente prestados pelo profissional, seria cabível o arbitramento judicial de honorários a fim de assegurar remuneração proporcional e adequada ao trabalho realizado.

Dessa forma, reconhece-se a omissão quanto à exposição mais detalhada da análise das cláusulas contratuais e da ausência de indicação específica dos atos não remunerados, razão pela qual o acórdão é integrado para explicitar tais fundamentos, sem que isso implique alteração da conclusão anteriormente alcançada.

- DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO

No que se refere à alegada omissão quanto ao termo de quitação juntado aos autos, o embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a eficácia do documento firmado em 10/03/2020, por meio do qual o escritório embargado conferiu “ampla, total, geral
e irrevogável quitação” relativamente aos honorários advocatícios cujo fato gerador tivesse ocorrido até 31/12/2019.

O acórdão embargado consignou que o referido termo possui conteúdo genérico e não demonstra de forma inequívoca que abrangeria todas as ações objeto do presente arbitramento.

Todavia, assiste razão ao embargante no ponto em que aponta a necessidade de exame mais detido do conteúdo e da extensão jurídica do documento apresentado.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

Da leitura do termo de quitação, verifica-se que o documento efetivamente estabelece que o escritório de advocacia concede quitação quanto aos honorários advocatícios cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2019.

O instrumento também prevê ressalva expressa no sentido de que não estariam abrangidos pela quitação eventuais honorários cujo fato gerador fosse posterior ou que dependessem de providências do próprio contratante - no caso, o Banco Bradesco - para apuração ou consolidação dos valores.

O teor do documento revela-se, sob o ponto de vista formal, claro e expresso quanto à concessão de quitação em relação às obrigações já consolidadas até a data indicada.

Nesse aspecto, não se pode negar que o termo possui eficácia jurídica e constitui elemento relevante para a análise da controvérsia.

A questão central, contudo, reside em definir se os serviços jurídicos que fundamentam o presente arbitramento de honorários estariam efetivamente compreendidos no âmbito temporal e material da quitação concedida.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação contratual entre as partes foi rescindida em 19/11/2020 e que os processos patrocinados pelo escritório tramitaram entre os anos de 2007 e 2020.

É igualmente possível constatar que parte significativa das atividades profissionais foi desempenhada antes de 31/12/2019, circunstância que, em tese, poderia conduzir à conclusão de que tais serviços estariam abrangidos pelo termo de quitação firmado pelas partes.

Todavia, o próprio instrumento contém ressalva quanto a honorários cujo fato gerador dependa de providências do contratante ou que se consolide em momento posterior. Essa ressalva abre espaço interpretativo relevante, especialmente em situações nas quais a rescisão contratual ocorre antes da conclusão dos processos patrocinados e acaba por frustrar a expectativa legítima de percepção de honorários de êxito ou de outras modalidades remuneratórias vinculadas ao desenvolvimento posterior das demandas.

Nessa perspectiva, é possível sustentar que honorários decorrentes da rescisão unilateral do contrato - ou da frustração da expectativa de êxito em razão da interrupção da relação profissional - não estariam necessariamente abrangidos pela quitação conferida, justamente porque o respectivo fato gerador somente se consolidaria após o encerramento do vínculo contratual, evento posterior ao marco temporal estabelecido no termo.

A delimitação precisa da abrangência da quitação, portanto, depende da identificação do efetivo fato gerador da remuneração discutida, bem como da natureza das verbas pleiteadas no arbitramento. Trata-se de questão interpretativa que envolve análise mais aprofundada do conteúdo contratual, do momento da prestação dos serviços e das circunstâncias da rescisão da avença.

Diante desse cenário, reconheço que o termo de quitação possui eficácia jurídica e constitui elemento relevante para a controvérsia, mas a extensão de sua incidência sobre os serviços objeto do arbitramento revela-se matéria controvertida, cuja solução demanda exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas e contratuais do caso.

Registra-se, assim, para fins de integração do julgado
e também
de prequestionamento, que a interpretação adotada - no sentido de que a quitação não necessariamente abrange honorários decorrentes da rescisão imotivada da relação contratual ou de expectativas remuneratórias frustradas - encontra respaldo na jurisprudência, embora tal fundamento não tenha sido explicitado de forma detalhada no acórdão embargado.

Dessa forma, integra-se o julgado para explicitar tais fundamentos, mantendo-se, contudo, inalterada a conclusão anteriormente alcançada.

Assim, fica consignado, de forma expressa, para fins de prequestionamento, que: a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato celebrado entre partes paritárias é, em regra, válida, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal; contudo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, prevalece a regra especial de competência prevista no art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, por se tratar de norma de ordem pública que fixa a competência no domicílio do advogado.

Registra-se, ainda, que a alegação de pulverização processual foi devidamente analisada, não se verificando, no caso concreto, abuso do direito de ação ou violação à boa-fé objetiva que justifique a rejeição das demandas propostas.

Consigna-se também que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide se mostrou possível diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente porque o arbitramento realizado não se vinculou ao êxito individual de cada processo, mas à avaliação global do trabalho efetivamente desempenhado pelo profissional.

Fica igualmente explicitado que a ausência de indicação analítica e individualizada dos serviços supostamente não remunerados constitui elemento relevante na análise da controvérsia, devendo a verificação da remuneração observar o regime contratual estabelecido entre as partes, o qual apresenta natureza complexa e híbrida, combinando remuneração vinculada ao acompanhamento de processos, honorários de êxito e pagamento por atos processuais específicos.

Por fim, reconhece-se a eficácia jurídica do termo de quitação juntado aos autos, ressaltando-se, contudo, que sua interpretação deve ser realizada de forma restritiva, especialmente no que se refere a honorários decorrentes de eventual rescisão imotivada do contrato ou de expectativas remuneratórias frustradas em razão da interrupção da relação profissional.

Apesar das integrações ora promovidas, mantém-se integralmente o resultado do acórdão embargado, inclusive quanto à redução do valor dos honorários arbitrados para R$ 74.000,00, por não se verificar qualquer vício capaz de justificar a modificação do julgamento anteriormente proferido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026